Tribunal: TJMT
Processo: 1024675-27.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024675-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), T. F. M. - CPF: 117.603.451-05 (AGRAVANTE), JOCIELE DOS SANTOS FERREIRA ATAYDE - CPF: 038.413.641-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DA DEMORA INVERSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Thales Ferreira Munhak, representado por sua genitora e coautora Jocilene dos Santos Ferreira, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MM Juíza Lucélia Oliveira Vizzotto, que, nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela de urgência nº 1001002-93.2023.8.11.0100, indeferiu o pedido liminar, consistente no arbitramento de alimentos provisórios em favor da parte autora
.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois estariam presentes os requisitos da tutela provisória como pretendido.

Afirma que
“uma vez estabelecida da a premissa de que incumbe ao Estado (latu sensu) o dever de proteção da integridade física dos detentos, decorrendo a responsabilidade civil do descumprimento desta obrigação é de se concluir, por via de consequência, que, em sobrevindo o resultado óbito, a presunção deva ser estabelecida no sentido da existência da responsabilidade do Estado até que, em dilação probatória, seja eventualmente comprovada alguma causa suficiente para afastar esta responsabilidade, ou seja, cortar o nexo de causalidade entre a omissão e o resultado.”

Alega que
“não há que se falar no caso da existência de risco de mora reverso que pudesse obstar a concessão do pedido ora vindicado, na medida em que o valor devido a título de alimentos, conforme considerações realizadas em tópico anterior, alcança o valor de apenas um salário-mínimo, insuficiente, portanto, para ameaçar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado de Mato Grosso tampouco do Município de Brasnorte.”

Com isso, pugna pela concessão de tutela provisória para o pagamento de alimentos provisórios, na quantia de 01 (um) salário mínimo, a serem pagos pelos requeridos.

O pedido liminar foi indeferido em id. 188317179
.

Contrarrazões apresentadas em id. 197067194 e 198590681.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 199227668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Thales Ferreira Munhak, representado por sua genitora e coautora Jocilene dos Santos Ferreira, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MM Juíza Lucélia Oliveira Vizzotto, que, nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela de urgência nº 1001002-93.2023.8.11.0100, indeferiu o pedido liminar, consistente no arbitramento de alimentos provisórios em favor da parte autora
.

Inicialmente, esclareço, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Extrai-se dos autos de origem, que o agravante propôs
Ação Indenizatória
em razão do passamento do genitor do agravante, que veio a óbito sob a custódia estatal, conforme relato fático constante da petição inicial.

A liminar foi indeferida

pelo juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

“
(...)

3. Ante o pedido liminar de arbitramento de alimentos provisórios em favor do autor, verifica-se que não constam dos autos “fumus boni iuris” apto a concessão, vez que a obrigatoriedade ao pagamento se reporta ao reconhecimento da omissão no dever de cuidado frente ao falecimento de recluso provisório nas dependências da Delegacia de Policia da comarca, o que demanda dilação probatória.

Desse modo, estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)”

Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois estariam presentes os requisitos da tutela provisória indeferida.

Na hipótese, a controvérsia reside no preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, notadamente, quanto à imputação de responsabilidade pelo óbito ocorrido aos agravados, o que,
necessariamente, exige dilação probatória, a ser realizada no juízo de primeiro grau.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos ensejadores no caso vertente, senão vejamos,
verbis
:

“Ante o pedido liminar de arbitramento de alimentos provisórios em favor do autor, verifica-se que não constam dos autos “fumus boni iuris” apto a concessão, vez que a obrigatoriedade ao pagamento se reporta ao reconhecimento da omissão no dever de cuidado frente ao falecimento de recluso provisório nas dependências da Delegacia de Policia da comarca, o que demanda dilação probatória.”

Ainda, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

Portanto, para o deferimento da tutela deve o postulante comprovar de forma cumulativa, simultânea e indissociável a presença destes requisitos.

No caso, tem-se que a decisão agravada não merece reforma, já que, a princípio, não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
além de haver claro perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIARIA. PEDIDO DE PENSAO POR MORTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

Os requisitos autorizadores da medida pleiteada não restaram demonstrados, além de haver irreversibilidade do pedido liminar.

(N.U 1006310-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO –A – NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido e, ainda, sobre a união estável do casal.

A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Não se vislumbrando, assim, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante à pensão por morte. (N.U 1014671-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Por fim, é certo que o direito pretendido ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria, que se faz necessária.

Assim, ante a ausência de elementos necessários a autorizar a concessão da liminar, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024